Tribunal: TJDFT
Processo: 0707810-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707810-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DANIELLE DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORAÇÕES LTDA contra decisão proferida pelo i. Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença no 0715380-68.2019.8.07.0007 ajuizado pela agravante em desfavor de DANIELLE DA SILVA, indeferiu o pedido de penhora de 30% da verba salarial da executada. Após constatada a ausência de pedido liminar e determinada a intimação da agravada para apresentar contrarrazões (ID 33593098), verifiquei que o advogado subscritor do agravo de instrumento interposto pela exequente (ID 33488595) não possuía procuração que lhe conferisse poderes para representar a parte em juízo. Assim, a exequente/agravante foi intimada, para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 35256395). A agravante apresentou petição, na qual informa, de forma equivocada, que “foi intimada a regularizar sua representação processual, juntando aos autos procuração válida, uma vez que a juntada nos autos originários é de pessoa estranha a estes autos, tanto na razão social quanto no CNPJ informados” (ID 38936180). Afirma que a MRV Engenharia e Participações S.A. é controladora e sócia detentora da maioria esmagadora das quotas da empresa, MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORAÇÕES LTDA, consoante documento acostado aos autos (ID 38936181), razão pela qual se afigura desnecessária qualquer regularização quanto ao ponto. Todavia, persiste o vício de representação processual do advogado subscritor do agravo de instrumento interposto pela exequente (ID 33488595), uma vez que a procuração coligida aos autos originários não englobou o causídico signatário do recurso (ID 33488604 – págs. 34-36) e o substabelecimento de ID 33488604 – pág. 224 apenas lhe conferiu poderes específicos para assinar a petição juntada naquele momento. Nos termos do § 2o, inciso I, do artigo 76 do CPC/15, incumbe ao relator não conhecer do recurso em que o recorrente não tenha sanado o vício da representação processual. Assim, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do presente agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora